Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 485, INC. III, DO CPC. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. SÚMULA 240 DO STJ. ART. 485, PARÁGRAFO 6o, CPC. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Em virtude da ausência de previsão normativa específica, no processo de execução, para as hipóteses de abandono do processo pelo credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, c/c art. 318, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo, de acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. Nas ações de execução em que há resistência do devedor, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento, anuência ou ciência da parte executada, aplicando-se a orientação prevista no enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também positivada no art. 485, § 6o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.